Tribunal: TJDFT
Processo: 0745911-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição ordinária de créditos tributários constituídos entre 1995 e 1996, em execução fiscal, e extinguiu o feito.
2. O embargante sustenta: (i) omissão quanto à distinção entre prescrição ordinária e prescrição intercorrente, com alegada violação ao art. 10 do CPC; (ii) contradição no reconhecimento de inércia do exequente; e (iii) necessidade de prequestionamento de dispositivos legais e precedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à distinção entre prescrição ordinária e prescrição intercorrente; (ii) saber se há contradição no reconhecimento de inércia do exequente; e (iii) saber se é necessário o enfrentamento expresso de todos os dispositivos invocados para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há omissão. O acórdão examinou de forma expressa a prescrição ordinária, reconhecendo que, sob a redação original do art. 174 do CTN, a interrupção do prazo prescricional dependia de citação pessoal válida, não ocorrida antes do decurso do prazo quinquenal. A prescrição ordinária é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, desde que fundada nos elementos dos autos.
5. A adoção de enquadramento jurídico diverso do defendido pela parte não configura omissão nem violação ao art. 10 do CPC. A matéria relativa ao termo inicial, às causas interruptivas e à regularidade das diligências citatórias foi debatida e apreciada, inexistindo decisão surpresa.
6. Não há contradição. O acórdão registrou período relevante de inatividade imputável ao exequente, especialmente após 16/04/2001, sem adoção de medidas eficazes para viabilizar a citação válida antes do escoamento do prazo prescricional. A citação por edital ocorreu apenas em dezembro de 2003, quando a prescrição já estava consumada.
7. A retroação dos efeitos interruptivos prevista no art. 219, § 2o, do CPC/1973 (atual art. 240 do CPC/2015), conforme entendimento firmado no REsp 1.120.295/RS, exige ausência de desídia do credor, o que não se verificou. A prática de atos processuais ineficazes não afasta a prescrição quando não há citação válida no prazo legal.
8. Quanto ao prequestionamento, o julgador não está obrigado a mencionar todos os dispositivos indicados pelas partes, desde que a matéria tenha sido apreciada. Consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão examina expressamente a prescrição ordinária e adota fundamentação jurídica diversa da pretendida pela parte.; 2. A retroação dos efeitos da citação pressupõe ausência de desídia do exequente.; 3. O prequestionamento independe de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, desde que a matéria tenha sido apreciada.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 10, 1.022 e 1.025; CPC/1973, art. 219, § 2o; CTN, art. 174.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.120.295/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.05.2010.